Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702465-11.2020.8.07.0020 RECORRENTES: VÂNIA MARIA MUSTEFAGA FERNANDES, MEU BAR EM CASA LTDA - ME RECORRIDOS: BRÁULIO BRENO DE SOUSA MATOS, KELLY LETÍCIA FERNANDES BORGES MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CONTRATO ESCRITO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DO PRAZO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. 1. Descabe ultrapassar a questão da decadência do direito, se não proposta a ação renovatória no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor, conforme o art. 51, § 5o da Lei n. 8.245/91. 2. Apelação conhecida e não provida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil, 51, e seus incisos, e § 5o da Lei 8.245/91, defendendo que a ação renovatória foi proposta dentro do interregno legal máximo de um ano, tendo em vista a prorrogação do contrato até a data de 10/4/2021, razão pela qual deve-se reconher que a presente demanda não foi fulminada pela decadência. Invocam os princípios norteadores do contrato de locação comercial, tais como o da boa-fé contratual, o da segurança jurídica, bem como o pacta sunt servanda, em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil, 51, e seus incisos, e § 5o da Lei 8.245/91. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A prorrogação do prazo originário veio prevista na cláusula primeira como uma possibilidade, inclusive em negrito com a seguinte condição: desde que de comum acordo entre as partes (Id 57154191). A notificação extrajudicial (Id 57154193), encaminhada em 25/06/2018, a despeito de possibilidade de prorrogação do contrato até 10/04/2021, no caso visou dar conhecimento da alienação (Id 57154192) e evitar uma possível ação de despejo, todavia, recebeu contranotificação, rejeitando a proposição expressa, pela apresentação de questionamentos que excedem a via da ação renovatória em exame. Não havendo concordância do locatário (Id 59076894), restaram mantidos os termos outrora contratados, uma vez que, observada a forma escrita do contrato entre as partes, o princípio do paralelismo das formas, positivado no art. 472 do Código Civil, impõe o aditivo também por escrito. Portanto, não proposta a ação no prazo legal, menos de dois meses antes do término do contrato, não há como prosseguir na demanda em desacordo com o art. 51, § 5o da Lei 8.245/91, devendo ser mantida a sentença na íntegra.” (ID 27196072 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030